Tribunal: TJDFT
Processo: 0016661-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0016661-02.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, MARIA JOSE FIRMA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAENGE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré) e MARIA JOSÉ FIRMA DE SOUSA (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: i) decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes, por culpa das requeridas; ii) condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora, integralmente e em parcela única, o valor de R$ 3.008,50 (três mil e oito reais e cinquenta centavos), além das parcelas que comprovadamente foram pagas no curso do processo, as quais, se for o caso, deverão ser objeto de liquidação pelo procedimento comum, a fim de assegurar o efetivo contraditório; sobre a integralidade dos valores a serem restituídos, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; iii) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, com atualização pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, contados, em ambos os casos, da citação da primeira ré. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID 16501603). Opostos Embargos de Declaração pela ré (ID 16501605), estes foram acolhidos em parte, apenas para explicitar a solidariedade entre as requeridas também em relação ao pagamento das despesas sucumbenciais (ID 16501611). Opostos Embargos de Declaração pela autora (ID 16501614), estes não foram conhecidos por intempestividade (ID 18480905). Em suas razões recursais (ID 16760202), a empresa/apelante CAENGE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré) pugna pela concessão de gratuidade de justiça, em razão de estar em recuperação judicial, e afirma que a hipossuficiência está comprovada por relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários. Brevemente relatados. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante é sociedade empresária que possui diversos empreendimentos no Distrito Federal e, portanto, movimenta valores elevados. Além disso, é de se ressaltar que, embora a recorrente tenha instruído o processo com diversos documentos (ID 16760205) que visam comprovar a sua alegada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais, estes não são capazes de evidenciar sua situação atual, uma vez que os protestos indicados no documento não são satisfatórios para demonstrar a impossibilidade de pagar as custas recursais. Ademais, os protestos se referem, na sua imensa maioria, a dívidas antigas da sociedade. De igual modo, os extratos bancários trazidos aos autos não constituem prova idônea da alegada situação de hipossuficiência financeira, pois não há prova de que correspondem às únicas contas bancárias mantidas pela empresa. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade da apelante arcar com as custas processuais, que em regra são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial não enseja a presunção absoluta de que lhe faltam condições para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Portanto, nessa cognição perfunctória, não foi comprovada a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. ERROR IN PROCEDENDO Na decisão de ID 16759861, foi constatado error in procedendo, tendo em vista que, opostos embargos de declaração, os autos foram remetidos a esta instância recursal. Confira-se o conteúdo do decisum: Da sentença proferida na origem, foram opostos embargos de declaração (ID 16501614). Todavia, apresentadas as contrarrazões de ID 16501618, a Secretaria da Vara de origem, equivocadamente, remeteu os autos a este Tribunal (certidão de ID 16501620). Inclusive, consta na certidão de ID 16720208 que não há recurso a ser autuado nestes autos. É importante destacar que, após a remessa dos autos a esta segunda instância, a ré interpôs recurso de apelação (ID 16760200); todavia, considerando que a atividade jurisdicional de origem não foi concluída, os autos devem retornar àquela instância. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Juízo de origem imediatamente, tendo em vista os embargos de declaração opostos. Cumpra-se. Com o retorno dos autos à origem, os aclaratórios foram apreciados, ao passo que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, no ID 18481462, bem como interpôs recurso adesivo (ID 18481461). Todavia, mais uma vez, a Secretaria do Juízo de origem, sem se atentar para o correto contexto dos autos, novamente remeteu os autos a esta segunda instância (ID 18481463), sem promover as diligências cabíveis, tais como intimação das partes adversas para apresentação de contrarrazões. A providência correta seria remeter novamente os autos à primeira instância, para correção do segundo error in procedendo. Entretanto, esta providência apenas retardaria a prestação jurisdicional, em evidente prejuízo aos jurisdicionados; motivo pelo qual entendo mais adequado promover a correção do vício nesta instância recursal, com a intimação das partes apeladas, para apresentação de contrarrazões. Esta medida encontra respaldo tanto nos princípios da cooperação, da eficiência e celeridade processual, quanto na primazia do julgamento de mérito e na instrumentalidade das formas. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso, formulado por CAENGE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Oportunizo às apeladas do recurso adesivo (ID 18481461), CAENGE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, a contar da publicação da presente decisão. Por último, oficie-se ao Juízo de origem, dando ciência acerca dos erros procedimentais promovidos pela Secretaria daquele Juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator